Tribunal: TJDFT
Processo: 0713357-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0713357-63.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONVICTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME AGRAVADO: ADELSON VIANA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por CONVICTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - ME, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0734910-08.2021.8.07.0001, movido contra a agravante por ADELSON VIANA DA SILVA, pela qual deferiu a penhora no rosto dos autos em desfavor do agravado, determinando a transferência dos valores depositados pela agravante no início da execução. Alega a agravante, em síntese, que o agravado move em seu desfavor cumprimento de sentença visando o pagamento da quantia de R$ 3.350,84 (três mil, e trezentos e cinquenta reais e oitenta e quatro centavos), e que, ao ser intimada da execução, procedeu depósito para garantia do Juízo, apresenta impugnação onde pugnou pela compensação de créditos, por ser credora do agravado em quantia superior nos autos dos processos no 0713132-22.2021.8.07.0020 e 0722274-10.2021.8.07.0001. Destaca que pesar da rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença em primeiro grau de juizão, obteve o reconhecimento do direito de compensação de créditos de forma reiterada em grau recursal, nos Agravo de Instrumento no 0742112-34.2024.8.07.0000 e 0747951-40.2024.8.07.0000, e ressalva que as decisões proferidas nos referidos recursos vêm sendo descumpridas pelo Juiz de origem. Afirma que os valores mantidos em depósito nos autos de origem não são de titularidades do agravado, de modo a viabilizar a penhora no rosto dos autos deferida pela decisão agravada, pois foram depositados para garantia do juízo durante o processamento de impugnação, de modo que, com o acolhimento da defesa, reconhecendo o direito à compensação de créditos, o montante deve ser restituído à agravante. Tece considerações jurídicas sobre o instituto da compensação de créditos, e assevera que “a r. decisão agravada desconsidera decisão judicial proferida em sede de agravo de instrumento, em manifesta ofensa ao art. 5o, XXXVI, da Constituição Federal, que assegura a eficácia da coisa julgada, comprometendo o devido processo legal, pois obriga a Agravante a pagar valores que foram judicialmente compensados.” Destaca a presença do periculum in mora, diante do risco de perda patrimonial caso venha a ser cumprida a penhora no rosto dos autos ordenada nos autos de origem, e requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, com a suspensão dos efeitos da decisão agravada e a manutenção dos valores depositados em juízo até o julgamento do recurso. No mérito, requer a reforma do decisum, “para reconhecer a prioridade da compensação entre as partes, nos termos dos agravos de instrumento anteriores no. 0742112-34.2024.8.07.0000 e 0747951-40.2024.8.07.0000, mantendo os valores nos autos do cumprimento de sentença para a devida compensação e revogando a decisão do i. juízo a quo.” Aferido que o agravo de instrumento não veio instruído oportunamente com o comprovante de recolhimento do preparo recursal, foi determinado o recolhimento em dobro, na forma do art. 1.007, § 4o, do CPC (ID 70678497 - Pág. 2). A determinação foi atendida, como se verifica nas certidões de ID 70594918 e ID 70815566. É o relatório. Decido. Aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Já o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, não verifico a presença dos pressupostos necessários à concessão de efeito suspensivo, por não constatar a probabilidade de provimento do recurso, pois, ao contrário do sustentado nas razões recursais, a agravante não obteve o direito de compensação de créditos no cumprimento de sentença originário. Com efeito, os julgamentos dos agravos de instrumento invocados pela agravante para fundamentar sua pretensão recursal, de no 0742112-34.2024.8.07.0000 e 0747951-40.2024.8.07.0000, são referentes à outros processos de execução movidos em seu desfavor. No agravo de Instrumento no 0742112-34.2024.8.07.0000, foi proferido acórdão da lavra do Desembargador LEONARDO ROSCOE BESSA reconhecendo o direito à compensação de créditos, confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPENSAÇÃO COM CRÉDITTOS DE OUTROS PROCESSOS. POSSIBILIDADE. PARCIAL PROVIMENTO. 1. O artigo 84, § 14o, do Código de Processo Civil – CPC veda a compensação dos honorários advocatícios em caso de sucumbência parcial. 2. Por outro lado, o art. 368 do Código Civil estabelece que “se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem”. O art. 369 acrescenta: “A compensação efetua-se entre dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis”. 3. A compensação independe da vontade dos sujeitos da obrigação (compensação legal). Deve ser reconhecida sempre que o juiz se deparar com o fato objetivo de que duas pessoas são ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra. 4. A compensação de dívidas que não foi objeto da sentença, por ser posterior a ela, pode ser determinada no seu cumprimento. Não caracteriza ofensa à coisa julgada a interpretação do título judicial que melhor viabiliza a sua efetividade. 5. Na hipótese, a executada/agravante alega ser credora de um dos exequentes/agravados em outros processos. Portanto, deve ser admitida a compensação, desde que ela comprove que os créditos que possui já estão constituído nos referidos processos. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1959806, 0742112-34.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/01/2025, publicado no DJe: 10/02/2025.) Ocorre que o referido recurso foi interposto contra decisão proferida em outro processo, movido contra a agravante pelo agravado em litisconsórcio ativo com outros, consubstanciado no cumprimento de sentença no 0723995-94.2021.8.07.0001, que também tramita no juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante. No Agravo de Instrumento no 0742112- 0747951-40.2024.8.07.0000 também houve o reconhecimento do direito à compensação de créditos, em acordão lavrado pela Desembargadora SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, in verbis: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEITADA. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AFASTADA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença, que rejeitou impugnação apresentada pela parte agravante. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o cumprimento definitivo de sentença pode ocorrer antes do trânsito em julgado; (ii) estabelecer se os advogados dos agravados detêm legitimidade ativa para requerer o pagamento de honorários sucumbenciais; (iii) determinar se há possibilidade de compensação de créditos entre as partes; e (iv) verificar a legalidade da multa por litigância de má-fé imposta à agravante. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O cumprimento de sentença, ainda que provisório, ocorre nos mesmos moldes do definitivo, nos termos do artigo 520 do CPC. 4. Os advogados dos agravados possuem legitimidade ativa para executar os honorários sucumbenciais, pois atuaram na fase de conhecimento, sendo irrelevante a modificação do patrocínio antes da sentença. 5. A compensação de créditos é admissível, desde que as dívidas sejam líquidas, vencidas e fungíveis, conforme artigo 369 do Código Civil. No caso, a compensação entre a agravante e o primeiro agravado é possível, mas não se aplica aos demais agravados, pois o artigo 85, § 14o, do CPC veda a compensação de honorários sucumbenciais. 6. A aplicação de multa por litigância de má-fé independe de requerimento da parte contrária. Contudo, a mera impugnação ao cumprimento de sentença não configura, por si só, ato doloso ou alteração da verdade dos fatos. No caso, não há elementos suficientes para caracterizar a má-fé da agravante, cabendo afastar a penalidade. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo de instrumento conhecido e provido, em parte. Tese de julgamento: 1. O cumprimento provisório de sentença segue os mesmos trâmites do definitivo, sendo regular a conversão em cumprimento definitivo após o trânsito em julgado. 2. Os advogados que atuaram na fase de conhecimento possuem legitimidade ativa para requerer o pagamento de honorários sucumbenciais, independentemente de posterior modificação do patrocínio. 3. A compensação de créditos é possível quando as dívidas forem líquidas, vencidas e fungíveis, mas não se aplica a honorários advocatícios sucumbenciais, conforme vedação expressa do CPC. 4. A multa por litigância de má-fé exige a demonstração de conduta dolosa ou alteração da verdade dos fatos, não podendo ser imposta apenas pela oposição ao cumprimento de sentença. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 80, 85, § 14o, e 520; CC, art. 369. (Acórdão 1983749, 0747951-40.2024.8.07.0000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/03/2025, publicado no DJe: 09/04/2025.) O referido recurso também foi interposto contra decisão proferida em outro processo, movido contra a agravante pelo agravado em litisconsórcio ativo com outros, tratando-se do cumprimento de sentença no 0724443-67.2021.8.07.0001, em trâmite no mesmo Juízo de origem. Ou seja, os referido julgamentos reconheceram o direito à compensação de outros créditos, que são objeto de cumprimentos de sentença distintos. Já no cumprimento de sentença originário, no 0734910-08.2021.8.07.0001, movido pelo agravado contra a agravante, não houve o deferimento do pedido de compensação de créditos, estando preclusa a decisão que rejeitou a impugnação apresentada pela agravante a esse respeito. Com efeito, foi rejeitada a impugnação ao cumprimento de sentença nos autos de origem, especificamente na parte em que alegava compensação de créditos, por decisão proferida em 10 de outubro de 2024, confira-se: “...Por essas razões, ratifico a legitimidade de todos os exequentes cadastrados no polo ativo e indefiro o pedido de condenação do exequente Adelson em multa por litigância de má-fé. Por fim, no que diz respeito à possível compensação, verifico que, embora tenha havido a condenação do exequente Adelson ao pagamento de verbas sucumbenciais e, até mesmo, da multa prevista no art. 81 do CPC, em favor da executada e de seu patrono, como ocorreu inclusive neste caso, não consta qualquer prova de que foram iniciadas as fases de cumprimento de sentença pertinentes. Ante o exposto, acolho em parte a impugnação ao cumprimento de sentença, reconhecendo a ilegitimidade passiva de SEBASTIÃO CARLOS REZENDE, devendo o feito prosseguir unicamente em face de CONVICTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, pelas razões acima fundamentadas.” (ID 212845702) Contra a referida decisão, a agravante interpôs o Agravo de Instrumento no, 0747777-31.2024.8.07.0000, sob a relatoria deste Desembargador, que teve seguimento negado em razão da deserção, confira-se: “...Não comprovado o recolhimento do preparo com a respectiva guia de custas no ato da interposição do recurso, deve ser o recorrente intimado para comprovar o recolhimento em dobro, por força do § 4o do art. 1.007 do CPC, sendo, ademais, vedada a complementação (§ 5o do mesmo dispositivo legal). Com efeito, conquanto viabilizada oportunidade de recolher o preparo em momento diverso do da interposição do recurso correlacionado, a parte agravante não comprovou o pagamento do preparo na forma dobrada – apenas na forma simples –, ensejando, com isso, a deserção da presente pretensão reformatória. A propósito, a juntada extemporânea da guia de custas e do comprovante do pagamento referente ao de recolhimento do preparo na forma simples não supre a obrigação legal cominada expressamente ao recorrente pela norma processual e especificada de maneira clara no despacho de ID 66011511. Vê-se, portanto, que a agravante não se atentou para o enunciado do art. 1.007, § 4o, do CPC, que trata de recolhimento não concomitante à interposição do recurso, que, a fim de se evitar a deserção do recurso, oportunizando à parte recorrente realizá-lo em momento posterior, mas na forma dobrada. Frise-se que, no caso em exame, o recolhimento do preparo deveria ter ocorrido em dobro, e não na forma simples. Como a parte recorrente não comprovou o recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso, e, mesmo sendo-lhe facultada a oportunidade, realizou-o na forma simples, deixando de recolhê-lo em dobro, conforme determina o § 4o do art. 1.007 do CPC, expressamente mencionado no despacho de ID 66011511, o pressuposto extrínseco de admissibilidade tocante ao preparo recursal, neste caso em análise, resta desatendido, dando ensejo à deserção recursal. Confira-se, nesse sentido, jurisprudência deste Tribunal sobre o tema, cujas razões de decidir a seguir sumariadas nas ementas colacionadas, mutatis mutandis, também integram os fundamentos desta decisão monocrática: (...) Nesse passo, apura-se a existência de óbice intransponível ao seguimento da pretensão recursal, porquanto não comprovado o pagamento do preparo na forma na forma dobrada, mesmo tendo sido oportunizada possibilidade para tanto, o que atesta a deserção do recurso interposto. Assim, ante o não preenchimento do requisito recursal extrínseco relacionado ao preparo não recolhido nos moldes legalmente previstos, mesmo após concedido o prazo legalmente previsto para fazê-lo, na forma dobrada, forçoso concluir que o recurso se encontra deserto, e, portanto, não comporta conhecimento. Forte nas razões acima expendidas, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, por manifesta inadmissibilidade decorrente da deserção configurada no caso vertente, à inteligência do disposto no art. 1.007, § 4o c/c o art. 932, III, todos do CPC.” (ID 220400448 – g.n.) Resta claro, portanto, que não subsiste direito de compensação do crédito em execução nos autos de origem, e que está preclusa a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, estando a pretensão recursal fundada em julgamentos proferidos em processos distintos, de modo que não se verifica a probabilidade de provimento do recurso, inviabilizando a concessão do pretendido efeito suspensivo. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, indefiro o efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 14 de abril de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator